Tribunal: STF
Processo: HC 264762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriel Braga Silva e outro, advogados, em 6.11.2025, em benefício de G. C. S., contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 908.830/PR.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 27.9.2022, pelo juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da comarca de Londrina/PR, à pena de cinquenta e cinco anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal, por diversas vezes).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0073608-70.2020.8.16.0014 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 24.11.2023, a Terceira Câmara Criminal conheceu, em parte, do apelo e, nessa extensão, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – PEDIDO DE JUNTADA DE IMAGENS DE OUTROS CÔMODOS DA CASA, BEM COMO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS E OITIVA DOS MENORES NO NUCRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR PARCIALIDADE DO JUÍZO – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO FUNDADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA A IMPARCIALIDADE DO JUÍZO – ADEMAIS, DEFESA QUE NÃO APONTOU NENHUM ATO CONCRETO DO JUÍZO DOTADO DE PARCIALIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – DESISTÊNCIA PELO PARQUET DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE POR ELE – PARTE QUE DEVERIA TER INDICADO AS TESTEMUNHAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMADA – MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – TESE DESACOLHIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA DE UM DOS LOCAIS DA PRÁTICA DELITIVA E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS ENTRE SI – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA FALSA IMPUTAÇÃO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – NÃO PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA PELO JUÍZO A QUO – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ACUSADO QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÃO DOMÉSTICA PARA A PRÁTICA DELITIVA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 226, INCISO II, DA LEI PENAL – CONDIÇÃO DE TIO-AVÔ DOS OFENDIDOS – CORRETA APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO NA AÇÃO CRIMINOSA CONTRA CADA UMA DAS VÍTIMAS E DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES CONTRA AS DIFERENTES VÍTIMAS – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO DIVERSAS VEZES E EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR, CONTRA CADA UMAS DAS VÍTIMAS, A CARACTERIZAR A CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL PORQUE O RÉU REALMENTE PRATICOU OS CRIMES MEDIANTE AÇÕES DISTINTAS, EM CONTEXTOS DIVERSOS, CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES, A CARACTERIZAR DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PLEITO PELA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR À OITO ANOS – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ‘A’, DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 908.830/PR, denegado, em 7.8.2024, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, ‘o mandamus não é o meio juridicamente adequado para veicular pleitos relativos à absolvição ou à readequação típica de condutas, exceto em situações excepcionais, nas quais for possível constatar, de plano, a ocorrência de ilegalidade sanável pela via do writ’ (AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2022). 



    2. No caso, observa-se, pelo acórdão impugnado, que os abusos cometidos pelo paciente contra seus sobrinhos durante certo período foram devidamente comprovados não só pela dinâmica coerente dos fatos apresentados, mas também pelo comportamento das vítimas e por laudos de avaliação psicológica, especialmente se considerado os depoimentos das vítimas, o qual possuem substancial relevo.



    3. Assim, não há como dirimir, sem a ampla reabertura e reexame de todo o material fático-probatório, se houve ou não efetivamente a prática do delito. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam “a inexistência de um conjunto independente apontado pelo acórdão apto a preencher o standard probatório exigido para condenação, razão da deficiência da fundamentação, motivadora do constrangimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “nenhuma das supostas vítimas foi ouvida por depoimento especial durante a investigação ou instrução, por recomendação das profissionais que os atenderam. Este detalhe acaba transferindo a tarefa de relatar os fatos pelas testemunhas que reportaram ao processo: (a) os pais; (b) a psiquiatra particular Camila; (c) às psicólogas particulares Laysa Geha e Juliana Araujo Lucarevisk; (d) perita oficial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinalam que, “na metavaloração das provas, impõe ao julgador aferir a força probatória de cada elemento que ampara o enunciado acusatório. Retomando o que foi demonstrado, com relação a C., este nunca relatou a nenhuma das profissionais nenhum abuso. A única prova que aponta para o cometimento em relação a C. é o depoimento dos pais, o qual encerra baixíssimo valor epistêmico” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que, “na avaliação do valor epistêmico, impõe considerar-se que os pais dos infantes visualizaram um vídeo que, na compreensão deles, demonstrava um abuso contra um de seus filhos, J. Portanto, é natural e compreensível que os pais presumam que o mesmo ocorreu com os demais filhos, relatando assim à Justiça, com o fim de ver o algoz de seu filho com reprimenda penal exacerbada. Assim, devido ao grande interesse processual, a versão dos pais é eivada de extrema parcialidade, o que acaba por atribuir valor epistêmico ínfimo a esta prova – impossível de sustentar, de forma isolada, a condenação em relação a C.” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defendem que, “já com relação ao único relato noticiado pela psiquiatra Camila (prova que sustenta a condenação de M.), convém apontar verdadeira tendência dos pais em forçarem seus filhos a relatarem um episódio de abuso, sugerindo até mesmo a possibilidade da criação de falsas memórias” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que “a deficiência do conjunto probatório em relação às provas produzidas, no tocante a M. e C., soma-se à falta de produção de uma prova possível e de maior valor epistêmico, o que deve ser considerado no momento de apreciar a correta valoração” (fl. 8, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Assim, requer-se seja a presente ordem de habeas corpus concedida, com o fim, assumindo a deficiência na fundamentação do eg. TJPR, cassar o acórdão denegatório do STJ e reconhecer o não preenchimento do standard probatório exigível para a condenação no tocante às vítimas M. e C., absolvendo o Paciente quanto a estes delitos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Observo que a materialidade criminosa da infração resta comprovada através do boletim de ocorrência (mov. 1.2), da notícia crime (mov. 1.3), das filmagens de câmera de segurança (mov. 5.1), pela Perícia Psicológica (mov. 111.1), bem como pelas evidências coligidas na instrução penal. 



    No que diz respeito a autoria criminosa, tem-se que recai sobre o recorrente. 



    Em delegacia, não foi realizado o interrogatório do réu, tendo em vista que este não foi localizado (mov. 15.2). 



    Por sua vez, no âmbito judicial, o réu G. C. D. S. relatou (mov. 177.8): (...)



    Nada obstante a negativa do réu, infere-se que o conjunto de evidências coligidos pela acusação mostra-se robusto e suficiente para manter sua condenação. 



    As vítimas C. H. M., J. L. M. e M. M. N., em razão da tenra idade, não prestaram declarações em sede policial ou em juízo, sendo, contudo, submetidas à entrevista com equipe multidisciplinar, oportunidade em que foi constatado que os menores se encontravam muito abalados diante dos fatos. Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho do laudo psicológico (mov. 111.1):



    ‘foi novamente verificada a relutância de M, J e C em falar no tema dos abusos vivenciados, denotando sofrimento emocional o fato de serem abordados mais uma vez sobre isso (visível retraimento, agitação, irritação e esquivas ativas). Neste sentido, esta equipe técnica indica fortemente que as crianças deste estudo não passem mais por abordagens e intervenções para produção de prova processual, sob pena de situação de evidente revitimização’.



    Por outro lado, a testemunha, J. A. M., genitora das vítimas, em sede inquisitorial, declarou que (mov. 1.10/1.12): (...)



    Em juízo, relatou que (mov. 177.1):



    ‘G. é irmão de sua mãe, o qual morava em Campos de Goytacazes, e sempre vinha visitar a família. Relatou que todos gostavam bastante de G., e apesar dele ter sido alcoólatra por muito tempo, sempre tratou todos com respeito. Informou que precisava de ajuda para cuidar de seus 03 filhos pequenos, e G. estava desempregado, a declarante pensou em ajudá-lo e receber ajuda dele também. Expôs que, então, convidou G. para morar na casa da declarante, em um quarto no andar de baixo. Explicou que todos os cuidados íntimos das crianças, como trocar fraldas e dar banho, eram da responsabilidade da declarante e seu marido, ou da babá, sendo que nunca foi pedido que G. tivesse esse tipo de contato com as crianças. Esclareceu que, depois de contratar G., a declarante e sua família viajaram em julho, e depois em dezembro, ocasiões em que G. retornava à cidade dele. Explicitou que quando retornou de viagem, duas funcionárias que trabalhavam há muito tempo para a declarante contaram que G. as assediaram sexualmente. Confirmou que depois desse relato, a declarante retirou G. de sua casa, e seu marido P. deu outro emprego para G. em sua firma, de modo que ele não teria mais contato com as suas funcionárias. Respondeu que G. entrou em sua casa em abril de 2019 e saiu em fevereiro de 2020. Narrou que, com o início da pandemia, em março de 2020, a declarante junto com seu marido e seus filhos foram morar em uma fazenda, onde ficaram até 09 de outubro de 2020. Contou que nesse tempo, G. foi morar com os pais da declarante, sendo que ele ficou meses sem trabalhar, pois a declarante tinha medo que pegasse Covid e passasse para seu pai, que tem problemas de saúde. Disse que, depois de um tempo, quando G. teve que voltar a trabalhar, a declarante permitiu que ele voltasse a ficar em sua casa, no quarto do andar de baixo, em razão da casa estar vazia, pois a declarante, sua família, e suas funcionárias estavam na fazenda. Afirmou que G. gerou problemas na firma, e seu marido P. pediu que G. ficasse trabalhando como segurança em uma obra, no período da noite. Asseverou que quando a declarante retornou para a casa em Londrina, programou uma viagem e teria que arrumar as malas, ocasião em que P. sugeriu que levasse as crianças e G. para a fazenda. Informou que nesse momento em que ficou em casa fazendo as malas com a ajuda de sua funcionária, G. abusou de seus filhos enquanto estavam na fazenda, sendo que as crianças relataram os abusos somente quando voltaram de viagem. Mencionou que o vídeo do abuso juntado ao processo é referente ao dia sobre o qual as crianças relataram, sendo que a câmera que captou o vídeo é para a segurança da fazenda e já estava funcionando. Recordou que na data de 02 ou 03 de novembro de 2020, quando tinha retornado de viagem com sua família, as crianças relataram os abusos. Contou sobre as alterações comportamentais dos filhos, que percebeu J. muito triste, diferentemente do normal, M., que tem TDAH, era mais difícil de notar, e C., que sempre dormiu a noite inteira, passou a ter medo de ficar sozinho à noite, o que persiste até hoje. Confirmou que essas alterações de comportamento coincidiram com o período em que G. passou a morar na casa da declarante, mas acreditou ser em razão da pandemia. Relatou que foi chamada algumas vezes na escola, em razão da agressividade de M., o que não ocorria antes. Narrou que seus filhos têm muito medo de ficarem sozinhos à noite, e sempre comentam, de forma espontânea, que possuem medo do ‘Tio K’, apelido de G.. Contou sobre uma situação na firma de seu marido, em que G. teria feito um funcionário cheirar a mão dele e falado que tinha acabado de ‘pegar uma menininha’. Disse que nessa época, G. namorava C., a qual conheceu através da declarante. Afirmou que ficou em choque quando descobriu o que havia acontecido, pois não desconfiava dos abusos, sendo que já orientava seus filhos sobre as partes íntimas e sobre não poder tocar. Descreveu que, em sua casa, cada filho tem um banheiro e os utilizam de forma separada, todavia, em uma ocasião, a declarante percebeu que seu filho menor C. estava fazendo cocô em um pinico, e seu filho do meio J. estava ao lado, sendo que questionou o porquê de estarem juntos, e C. respondeu que estava com medo do ‘Tio K.’, porque ‘ele coloca a mão no nosso pipi’e o dedo no ‘bumbum’. Afirmou que, de imediato, ligou para o seu marido P. e perguntou o que deveria fazer, e ele disse para a declarante ligar para os pais e pedir ajuda para eles. Respondeu que nesse período, G. ainda estava morando na casa da declarante, mas evitava que ele tivesse contato com suas funcionárias. Asseverou que seus filhos disseram que os abusos aconteceram na fazenda, no banheiro e na sala, e quando P. chegou em casa, decidiram conversar com cada filho separadamente, sendo que cada um contou o que G. fez, como introduzir o dedo no ânus. Informou que junto com seu marido, decidiram não deixar mais G. ficar em casa. Contou que M. estava ansioso para contar para a declarante sobre os abusos, pois ficava pedindo para poder falar, sendo que contou que G. mexia em seu ‘pipi’, introduzia o dedo em seu ânus, colocava e tirava, e muitas vezes machucava e saía sangue. Expôs que seus filhos contaram que G. abusou deles enquanto estavam juntos, e também quando estavam separados, sendo que ele aproveitava dos momentos em que ficava a sós com as crianças. Mencionou que ligou para seu pai e pediu que comparecesse em sua casa, e pediu para que seus filhos C. e J. contassem para o avô os relatos dos abusos, sendo que o pai da declarante não fez nada. Ressaltou que seus pais não aparentavam estar preocupados com os netos, mas ficavam muito mais preocupados com G. Confirmou que seus filhos fazem tratamento psicológico, sendo que informou a M. que ele poderia contar o que quisesse para a psicóloga. Expressou ter sentido profundo receio em denunciar e ir à delegacia, em razão da exposição dos filhos, e também esperou seu marido se sentir pronto para denunciar G. Disse que o alcoolismo não gerou deficiência em G., pois ele não bebia fazia tempo. Reiterou que seus pais naturalizaram os abusos sofridos por C., J. e M. Ressaltou que seus filhos estão passando por profundo sofrimento psicológico, e acredita que os abusos ocorriam mediante ameaça. Informou que vem sendo chamada na escola por problemas de comportamento inadequado dos filhos desde que G. começou a residir em sua casa. Narrou que nunca se deparou com seus filhos assistindo pornografia na internet. Disse que não se lembra se G. trabalhou no período noturno no dia anterior ao das filmagens do abuso. Informou que analisou as filmagens das câmeras que se encontravam nos cômodos em que seus filhos informaram que ocorreram os abusos’.



    A corroborar, P. J. M., genitor das vítimas, aduziu em Juízo que (mov. 177.2):



    ‘(...) considerava G. uma pessoa de confiança antes dos fatos, razão pela qual trouxe G. para trabalhar com o declarante. Relatou que G. passou a morar na casa do declarante em abril de 2019, sendo que, às vezes, nos finais de semana, G. ia para a fazenda com a família. Narrou que G. foi contratado mediante carteira assinada e ajudava a levar e buscar as vítimas no futebol, na escola, entre outras atividades, sendo que G. nunca deu banho ou trocou a roupa das crianças, pois quem fazia isso era o declarante e sua esposa. Informou que sua família ficou um tempo na fazenda durante a pandemia, mas G. ficou certo período na casa de seus sogros, e depois ficou na casa do declarante, a qual estava vazia. Expôs que, no início, as crianças gostavam bastante de G., todavia, houve uma época em que ficaram bastante agitadas, assim como G., que demonstrava ficar nervoso. Explicou que quando não estava em Londrina, J. ligou para o declarante e contou o que havia acontecido, mas como não podia ir para casa de imediato, aconselhou a esposa a ligar para os pais para pedir auxílio. Nessa ocasião, J. contou para o declarante, por telefone, que os filhos contaram que o ‘Tio K’ havia abusado deles. Esclareceu que quando chegou em casa, conversou com J. e com cada filho separadamente, e depois com todos juntos, sendo que relataram novamente os abusos. Explicitou que, no dia seguinte, foi até a fazenda procurar as filmagens das câmeras de segurança. Respondeu que seus filhos relataram que os abusos aconteceram em outras ocasiões também, e não somente na filmagem da fazenda. Confirmou que G. ficava sozinho com as crianças em diversas oportunidades. Contou que com relação ao seu filho J., foi mais fácil de obter os relatos, mas com relação a M., este ficou mais recluso e foi mais difícil de contar sobre os abusos, sendo que começou a se expressar mais depois que lhe foi mostrado o vídeo da câmera da fazenda, e que o declarante e a esposa disseram que estavam disposta a ajudá-lo. Disse que fez perguntas aos filhos sobre como os abusos teriam acontecido, sendo que M. contou que G. colocou o dedo em seu ânus e machucou. Respondeu que seus filhos disseram que G. passava a mão e manipulava as partes íntimas deles, por diversas vezes. Descreveu que perguntou aos filhos se os abusos aconteciam com frequência e mais de uma vez, e eles responderam que sim, mas não sabe especificar quando os abusos começaram ou por quanto tempo duraram. Afirmou que os filhos chamam G. de ‘Tio K’, e eles demonstram ter muito medo dele, não dormem mais sozinhos, e o declarante e a esposa dividem a forma de dormir com as crianças. Contou que teve que mostrar fotos de uma prisão para seus filhos, a fim de explicar que possui grades e guardas, em razão do medo que as crianças têm de G. voltar a vê-los. Afirmou que seu filho M. também perguntou se outra pessoa poderia ‘fazer isso’ com ele, e o declarante respondeu que não, porque agora ele sabe que é errado e não pode deixar. Ressaltou que seus filhos estão com bastante medo, inclusive M. e J. estão tendo problemas na escola, sendo que M. está proferindo muitos xingamentos, e J. está mais impulsivo e agitado. Asseverou que antes de G. morar na casa do declarante, seus filhos nunca tiveram acesso a qualquer tipo de pornografia, e sempre controlou o acesso a televisão e outros conteúdos, de forma que nunca apresentaram nenhum comportamento sexualizado. Confirmou que procurou a filmagem da fazenda porque seus filhos relataram o ocorrido. Recordou que conversou com G. sobre os fatos relatados pelas crianças, e contou que tinha as filmagens da sala da fazenda, mas ele negou. Disse que acredita que G. não sabia da existência das câmeras na fazenda, pois ia pouco lá. Mencionou que os pais de J. não acreditaram nos fatos, e pediam para ver as filmagens. Relatou que seus filhos estão fazendo tratamento psicológico. Respondeu que G. também causou problemas com relação às funcionárias da casa, as quais relataram que G. as assediavam, o que ocorreu antes dos relatos dos abusos pelas vítimas. Informou que em sua casa também havia câmeras, mas não estavam funcionavam há alguns meses’.



    Em juízo, C. S. F., psiquiatra das vítimas, declarou que (mov. 177.3):



    ‘(...) é psiquiatra e atende M. e J. desde o ano de 2018. Relatou que tomou conhecimento sobre os fatos da denúncia primeiramente pelos pais J. e P., e posteriormente pelas próprias crianças. Narrou que, em reunião específica marcada por J. após o conhecimento dos fatos, a mãe das vítimas explicou para M. que ele teria que contar sobre os abusos para a declarante e, durante o atendimento, M. contou espontaneamente o ocorrido. Informou que depois atendeu J., o qual também relatou os abusos de forma espontânea. Respondeu que M. e J. chamavam G. de ‘Tio K’. Afirmou que as vítimas não relataram mais nenhum outro tipo de violência, e demonstravam ter vínculo afetivo com G. Descreveu que depois dos relatos dos abusos, M. demonstrava ter muito medo, principalmente durante a noite na hora de dormir. Contou que os relatos dos abusos foram realizados de forma sucinta à declarante, mas reparou, ao longo do acompanhamento, alterações emocionais e comportamentais das vítimas. Mencionou que antes dos fatos, as vítimas não apresentavam comportamento sexualizado, e depois dos relatos passaram a apresentar. Asseverou que nunca desconfiou que J. e P. tenham induzido as vítimas a relatarem os abusos, por motivos pessoais. Respondeu que M. e J. relataram somente uma vez para a declarante sobre os abusos. Informou que depois que M. foi avaliado no fórum, voltou a apresentar alterações comportamentais significantes. Afirmou que antes as crianças não tinham as alterações comportamentais que apresentam agora’.



    O informante L. J. A., avô das vítimas e cunhado do réu, declarou em Juízo que (mov. 177.6): (...)



    Por fim, em juízo, a informante M. C. D. S. A., avó das vítimas e irmã do réu declarou que (mov. 177.7): (...)



    Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se que não há alternativa senão manter a condenação do réu, vez que não merecem prosperar as suas alegações de inexistência de crime. 



    Veja-se que no tipo penal do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A se encontra a disposição: ‘ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos’. 



    A este respeito, conforme preleciona Cezar Roberto Bitencourt: ‘libidinoso é ato lascivo, voluptuoso, que objetiva prazer sexual, aliás, libidinoso é espécie do gênero atos de libidinagem, que envolve também a conjunção carnal’.



    In casu, denota-se das declarações supracitadas que são uníssonas no sentido de que o apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, objetivando a satisfação da própria lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas, que contavam com 04 (quatro), 05 (cinco) e 07 (sete) anos de idade à época, consistentes em sexo oral, manipulação do órgão genital e introdução do dedo na região anal das crianças. 



    Aliado a isto, da análise das imagens da câmera de segurança de um dos locais em que ocorreu a prática delitiva, é perfeitamente possível visualizar que o réu estava muito próximo da vítima J. L. M. e que diversas vezes dirige sua mão até a região genital do infante. Além disso, em outros momentos, a criança se vira e fica com a região genital encostada no rosto do acusado, o que também reforça o relato de que ele praticou sexo oral nele. Embora não seja possível ver com clareza o que aconteceu neste momento, já que o ângulo da filmagem não permite, a posição em que se encontram coincide com os relatos trazidos pela vítima aos genitores (mov. 5.1, a partir dos 09min00s). 



    Além da gravação audiovisual dos fatos, tem-se que os demais depoimentos são lineares e uníssonos, confirmando a versão dos fatos mostrada pelas imagens da câmera de segurança. 



    Por tais razões, ainda que as vítimas não tenham sido ouvidas, o robusto substrato probatório constante nos autos não deixa dúvida nos autos acerca da prática delitiva pelo réu. 



    Neste ponto, oportuno salientar que, em que pese o apelante defenda que o laudo pericial em nada apontou acerca dos pretensos atos libidinosos, se tratando apenas de suposições, o fato é que, é nítido que passar a mão e praticar sexo oral para satisfação de lascívia são atos que não deixam vestígios, de modo que o fato de o laudo pericial não ter constatado lesão não impõe dúvida quanto à prática delitiva, nem mesmo se traduz em benefício à tese defensiva, justamente por se tratar de ato diverso da conjunção carnal. 



    Somado a isto, constata-se que a versão apresentada pelo acusado não se mostra forte o suficiente para afastar a responsabilidade penal, eis que não possui nenhum respaldo probatório e não trouxe à baila qualquer razão que motivasse a genitora a inventar os abusos. 



    Do contrário, ao analisar os depoimentos por ela prestados, verifica-se que nunca teve problema algum com o acusado, tendo em vista que relatou que gostava bastante dele e que, por ele estar desempregado à época, decidiu ajuda-lo oferecendo trabalho, para que pudesse ajudar com o cuidado das crianças, havendo, portanto, certo vínculo de confiança. 



    Corroborando com o exposto, oportuno citar trecho das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (mov. 36.1):



    ‘Ante a todo o exposto, ao contrário do alegado pelo apelante, o édito condenatório não foi apenas alicerçado nas palavras ‘incertas’ das vítimas, da genitora delas ou nas imagens captadas pela câmera de segurança (mov. 5.1), mas complementada pelos depoimentos das testemunhas, os quais atestaram, estreme de dúvidas, a materialidade e autoria do delito imputado ao apelante. 



    Assim, todos os meios de prova foram contundentes ao confirmar a prática dos abusos sexuais praticados por G. C. S., principalmente as testemunhas de acusação, que apresentaram narrativas harmônicas acerca do contexto em que o crime foi praticado e de que maneira o recorrente agiu. 



    Outrossim, reafirmando a suficiência da materialidade e autoria delitiva, nota-se que a defesa não logrou êxito em descaracterizar a palavra das vítimas como se fossem falsas, seja por motivos de vinganças, desacordos, interesses escusos, ou, ainda, que a genitora dos infantes fantasiou os casos de abusos sexuais cometidos contra seus 03 (três) filhos. 



    Não há nenhuma prova juntada no caderno processual que aponte a ausência de verossimilhança dos relatos das vítimas, testemunhas de acusação ou dos documentos que alicerçaram a versão da exordial acusatória. 



    Assim, retira-se do artigo 156 do Código de Processo Penal que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Logo, caberia ao apelante demonstrar que os fatos ocorreram do modo como sustentado por ele. 



    Neste ponto, ressalta-se que a ‘boa’ convivência do apelante e o carinho demonstrado pelas vítimas com ele não descaracteriza o fato da violência sexual existir, principalmente em casos de violência intrafamiliar, em que a criança sente medo, vergonha e culpa em relatar o episódio abusivo, por atingir o núcleo familiar e de alguma forma desmanchá-lo e afetá-la intensamente (...) 



    Por fim, as provas produzidas pelas testemunhas e informantes defensivos pouco contribuíram para a elucidação do caso e livramento da responsabilização criminal do apelante, pois apenas teceram comentários sobre a índole do sentenciado e seu comportamento na sociedade. 



    Logo, vê-se que a defesa não se desincumbiu de apresentar elementos concretos e convincentes sobre suas alegações, sendo que, à luz das provas produzidas pela acusação, os argumentos de G. C. S. se mostram inverossímeis, apenas espelhando uma estratégia defensiva (...) 



    Assim, não merecem ser acolhidas as razões do apelante que visam desconstituir o édito condenatório indicando que o acervo probatório é frágil e não possui provas suficientes para embasar o decreto condenatório’.



    Por tais razões, ante o amplo conjunto probatório que evidencia a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável descrito na inicial acusatória, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado nas razões recursais” (fls. 9-23, e-doc. 6).



    8. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    A solução do caso encontra respaldo na pacífica orientação desta Corte sobre o tema. 



    Deveras, ‘o mandamus não é o meio juridicamente adequado para veicular pleitos relativos à absolvição ou à readequação típica de condutas, exceto em situações excepcionais, nas quais for possível constatar, de plano, a ocorrência de ilegalidade sanável pela via do writ’ (AgRg no HC n. 784.900/SC